Tribunal: TJDFT
Processo: 0717549-36.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717549-36.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELLE BREMGARTNER ALENCAR SALGADO DE CARVALHO APELADO: CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Danielle Bremgartner Alencar Salgado de Carvalho contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Intime-se a apelante para manifestar-se sobre a alegação de que a apelação não impugnou especificadamente os fundamentos da sentença formulada em contrarrazões no prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre os temas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso ou das contrarrazões. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator